Tribunal: TJES
Processo: 5015330-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015330-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA VITORIA LTDA - EPP

AGRAVADO: IMPERTEC SERVICOS AUTOMOTIVOS E RESIDENCIAIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 exige o ajuizamento da ação no prazo de 30 dias contados do término da notificação. O ajuizamento intempestivo inviabiliza a concessão de liminar.

2. A caução equivalente a três meses de aluguel é requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada em ações de despejo.

3. A continuidade da locação por mais de 13 anos sem inadimplementos e a ausência de urgência no pleito afastam o periculum in mora e reforçam a manutenção da decisão agravada.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Distribuidora Vitória LTDA – EPP
contra a r. decisão que, nos autos da ação de despejo ajuizada em face de
Impertec Serviços Automotivos e Residenciais LTDA, indeferiu o pedido liminar.

A parte recorrente aduz, em suma, que o contrato de locação não residencial foi denunciado corretamente com base no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, que prevê a concessão de liminar de despejo no caso de término do prazo de locação não residencial, desde que seja feita a caução de três meses de aluguel. Também aponta que a decisão ignorou a possibilidade de depósito da caução, que poderia ter sido oportunizada antes do indeferimento da liminar.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10278931.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10888395).

O E. Des. Ewerton Schwab Pinot Júnior averbou seu impedimento (id. 12531945), vindo os autos conclusos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Agravo de Instrumento nº 5015330-16.2024.8.08.0000

Agravante: Distribuidora Vitória LTDA - EPP

Agravado: Impertec Serviços Automotivos e Residenciais LTDA

Relator: Des.
Júlio César Costa de Oliveira

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Distribuidora Vitória LTDA – EPP
contra a r. decisão que, nos autos da ação de despejo ajuizada em face de
Impertec Serviços Automotivos e Residenciais LTDA, indeferiu o pedido liminar.

A parte recorrente aduz, em suma, que o contrato de locação não residencial foi denunciado corretamente com base no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, que prevê a concessão de liminar de despejo no caso de término do prazo de locação não residencial, desde que seja feita a caução de três meses de aluguel. Também aponta que a decisão ignorou a possibilidade de depósito da caução, que poderia ter sido oportunizada antes do indeferimento da liminar.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10278931.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10888395).

O E. Des. Ewerton Schwab Pinot Júnior averbou seu impedimento (id. 12531945), vindo os autos conclusos.

Pelo que denoto dos autos de origem, o contrato firmado entre as partes, cuja origem remonta a março de 2010, foi prorrogado por prazo indeterminado após o término do prazo inicial de 15 meses. Em junho de 2024, a agravante notificou a agravada acerca da denúncia vazia do contrato, com prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel.

A despeito do término do prazo estipulado na notificação, a agravada permaneceu no imóvel, levando a agravante a ajuizar a ação de despejo, requerendo, em sede liminar, a desocupação imediata do imóvel com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de que
(i)
o prazo para propositura da ação foi ultrapassado;
(ii)
não foi prestada caução equivalente a três meses de aluguel; e
(iii)
não restou configurado o
periculum in mora.

Pois bem.

A legislação aplicável ao caso é clara: o art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 estabelece que, nos casos de denúncia vazia, a ação de despejo deve ser ajuizada no prazo de 30 dias a contar do termo final da notificação.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi recebida pela agravada em 05 de junho de 2024, findando-se o prazo legal para ajuizamento da ação em 05 de julho de 2024. Todavia, a ação foi ajuizada apenas em 26 de julho de 2024, configurando flagrante intempestividade. Esse descumprimento do prazo legal inviabiliza a concessão da medida liminar de despejo, sendo, por si só, motivo suficiente para a manutenção da decisão de primeiro grau.

Mesmo que superado o obstáculo da intempestividade, o pedido liminar de desocupação não poderia prosperar em razão da ausência de caução, requisito indispensável para a concessão da medida, conforme prevê o art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.

O depósito de caução correspondente a três meses de aluguel visa garantir a segurança da parte contrária em caso de eventual reversão da medida. Não tendo a agravante providenciado a caução, a tutela antecipada de despejo é inviável.

Além disso, a relação contratual entre as partes se estende por mais de 13 anos, sem qualquer registro de inadimplemento por parte da agravada. A ausência de urgência no pleito é evidente, pois a continuidade da locação não acarreta prejuízo imediato ou irreparável à agravante.

A desocupação forçada do imóvel traria prejuízo desproporcional à agravada, considerando que o espaço é integrado à estrutura de sua atividade empresarial e possui importância estratégica para a manutenção de suas operações. Ainda que a denúncia vazia constitua prerrogativa do locador, seu exercício deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impedindo a sua utilização de forma arbitrária.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.